Tribunal: TJDFT
Processo: 0738930-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. NÃO APLICÁVEIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade, por abusividade, da cláusula de reajuste do contrato objeto dos autos, a fim de ser observado o patamar máximo dos índices estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS para o reajuste anual, bem como para condenar os réus ao ressarcimento da quantia paga a maior.
2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Súmula 608/STJ.
3. A administradora de plano de saúde coletivo compõe a cadeia de fornecimento, sendo, juntamente com a operadora, parte legítima para responder por questões atinentes ao contrato de consumo. Precedentes desta Corte. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
4. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1361182-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 610), “na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.”
5. Não há se falar em preclusão lógica pelo simples fato de os recorrentes terem supostamente adequado o valor das mensalidades aos termos da sentença.
6. Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais, conforme disposto no § 2o do artigo 35-E da Lei no 9.656/98. Tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto.
7. Não se reputam abusivos os reajustes anuais do contrato coletivo de assistência médica (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), quando visarem apenas à manutenção do equilíbrio contratual, mormente não estando positivada nenhuma abusividade.
8. Recursos conhecidos e providos.